Tribunal: TJPA
Processo: 0018627-90.2016.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-09-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0018627-90.2016.8.14.0401

APELANTE: OSMAR DA CONCEICAO WITT, ALEX SOUSA DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

EMENTA:
PENAL. PROCESSO PENAL. ROUBO MAJORADO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CIRCUNSTÂNCIAS DO ARTIGO 59, DO CP. DESVALOR SEM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. 1. A materialidade e autoria restaram devidamente comprovada nos autos, não não prevalecendo a tese de absolvição da defesa dos apelantes. 2. Depoimento da vítima e dos policiais contundentes e harmoniosos, que corroboram as demais provas dos autos. 3. Ao atribuir valor negativo a um vetor previsto no artigo 59 do CP, deve-se fundamentar em concordância com o fato concreto e de forma idônea. 4.
Diante da incidência de duas ou mais majorantes, é possível deslocamento de causa de aumento de pena para a exasperação da pena-base, desde que devidamente fundamentado, e não configure
bis in idem
. 5. A exasperação da pena baseada em elementos inerentes ao tipo penal enseja o redimensionamento da pena.
RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
conhecer dos recursos interpostos e, no mérito, DAR-LHES PARCIAL PROVIMENTO,
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quatro dias do mês de setembro ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Tratam-se de Recursos de Apelação interpostos pelos réus
ALEX SOUZA DA SILVA e OSMAR DA CONCEIÇÃO WITT
,
irresignados com os termos da r. sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 4ª Vara Criminal Belém/PA, que julgou procedente a denúncia, condenando-os pela conduta criminal prevista no art. 157, §2º, I e II, do Código Penal Brasileiro
, sendo fixada, para ambos, a pena definitiva em 9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, além de 321 dias-multa, em regime inicialmente fechado

(Num. 4742327 - Pág. 1/7).

As razões recursais de
OSMAR DA CONCEIÇÃO WITT
voltam-se à negativa de autoria, pugnando pela absolvição e, subsidiariamente, redução da pena-base para o mínimo legal (
Num. 4742328 - Pág. 8/21
).

O réu
ALEX SOUZA DA SILVA
, em seu apelo (
Num. 4742329 - Pág. 14/17), requereu, também, sua absolvição por negativa de autoria e, de forma secundária, pelo redimensionamento da pena-base.

Contrarrazões do Ministério Público pelo Improvimento dos apelos de
OSMAR DA CONCEIÇÃO WITT
,
Num. 4742329 - Pág. 21/32, e de
ALEX SOUZA DA SILVA,
Num. 4742329 - Pág. 33 a Num. 4742330 - Pág. 6.

A d. Procuradoria de Justiça, em Segundo Grau, emitiu parecer pelo
CONHECIMENTO e IMPROVIMENTO dos recursos interpostos pelos réus (Num. 4742330 - Pág. 11/14).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

1.

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade das apelações interpostas, conheço dos recursos.

2.

DO MÉRITO

Narra a Denúncia que no dia 06.08.2016 os réus teriam abordado um casal mediante arma de fogo e grave ameaça, e subtraído da vítima Henrique Bernardino Gualberto Dias uma moto, celular e R$-60,00 (sessenta reais), empreendendo fuga posteriormente.

Ato contínuo, a vítima teria comunicado à CIOP, sendo iniciada as buscas dos suspeitos e respectiva captura.

Que Osmar foi preso ao cair da moto e Alex resistiu à prisão, disparando tiros contra os policiais, porém foi capturado.

A vítima recuperou a moto e celular, apenas.

O artigo 157, da Lei Penal Substantiva, assim dispõe:

Art. 157 - Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência.

§ 2º A pena aumenta-se de 1/3 (um terço) até metade:
(Redação dada pela Lei nº 13.654, de 2018)

I - se a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma;

I –
(revogado)
;
(Redação dada pela Lei nº 13.654, de 2018)

II - se há o concurso de duas ou mais pessoas;

Segundo consta dos autos, os réus, em concurso de agentes, subtraíram valores, uma moto e um celular da vítima, mediante violência e grave ameaça, exercida por meio de arma de fogo. Ao conseguirem o que almejavam, empreenderam fuga.

Os apelantes negam a autoria.

A materialidade do crime de roubo restou constatada através do registro de ocorrência policial,
Num. 10227841 - Pág. 5
, Inquérito por Flagrante, id Num. 10227838 - Pág. 6,
Termo de Exibição e Apreensão de Objeto, Num. 10227841 - Pág. 6, Auto de Entrega, Num. 10227841 - Pág. 7
, Depoimento prestado pela vítima e testemunhas, Laudo da Arma de Fogo/Balística, Num. 10227868 - Pág. 17/20.

A vítima Henrique Bernardino Gualberto Dias, em Juízo,

Num. 4745981, declarou
“que foi abordado por um rapaz que empunhava um revólver e um segundo, mais forte. Que todos os dois eram brancos, o mais forte tinha olhos claros. Ambos de boa aparência. O local onde foi abordado estava bem iluminado, debaixo de um poste de iluminação. Que estavam de rosto limpo. Disseram que somente queriam a moto. Só que o “gordo” falou para pegar dinheiro e celular. Que tinha sessenta reais. Que pegaram celular e o dinheiro e se evadiram na moto em direção à Primeiro de Dezembro. Que ligou pra polícia, passou as informações necessárias. Que não passou trinta minutos, a polícia ligou dizendo que tinham encontrado a moto. Que reconheceu os suspeitos na delegacia. O celular e a moto foram devolvidos. Que os objetos foram encontrados com eles. Que somente fizeram ameaça verbal, empunhando o revólver. Que tinham altura mediana, cabelo curtinho, dos dois. O rapaz mais magro quem fez a abordagem”.

Virgílio Rodrigues Franco Júnior, durante a instrução, na condição de testemunha declarou
“
que foi repassado pelo sistema de rádio que havia tido um assalto e que os suspeitos teriam levado uma moto e celular. Que foi repassada também as características dos sujeitos. Que avistaram os suspeitos, que batiam as características. Que se aproximaram, ocasião em que um dos réus sacou/apontou uma arma. Que continuaram o acompanhamento, com cautela. O que estava na garupa efetuou disparo contra a viatura mas não pegou. Que primeiro capturaram um e encontraram o outro em um bar. Que o que estava armado efetuou mais de um disparo mas não descarregou a arma. Tinha somente uma vítima de roubo. A moto roubada era a moto que estavam. A vítima reconheceu os dois. Que revidaram os disparos. Que o de azul quem dirigia. Que havia dois policiais na viatura, o depoente e mais um. Ao descer da moto um dos acusados efetuou o disparo e depois, outro ao caminhar, e, por fim, se abrigou no bar. Alex é o que estava na garupa e quem atirou. O outro foi preso logo em seguida, e foi o piloto”
.

O Cabo Nelsikleber Furtado Ribeiro, ao ser interrogado em Juízo, como testemunha, relatou que “
estavam de ronda na João Paulo Segundo. Que viram os suspeitos numa moto fazendo manobra na contra mão. Resolveram aguardar o retorno deles, pois a via que estava descendo estava interditada. Passaram pela gente. Fizeram o acompanhamento. Caíram da moto. O carona chegou a fazer disparo contra eles. O Alex quem fez o disparo e saiu correndo. Que segurou o piloto da moto e o companheiro foi atrás do que estava armado. Chegou os populares que o ajudaram. Que algemou o Osmar. Que o que correu pegou uma cliente do restaurante. Que chegou a tempo de negociar com ele. A vítima do restaurante não quis ir para a delegacia. Conduziram os dois para a delegacia. Que no deslocamento ouviram no rádio que dois elementos efetuaram um roubo na “25” e foi que informaram que tinham “pego” os dois. A vítima da moto e celular reconheceu os réus. Que o Alex fez um disparo quando caiu da moto contra o policial, e depois mais um disparo. Que ouviu o disparo, e quem percebeu foi o outro policial. Que o disparo foi feito quando um deles caiu. Durante o acompanhamento não houve tiro. Que quando apreenderam o revólver ainda tinha munição. Que eram dois policiais que faziam parte da missão, o depoente e mais um”.

Ao ser interrogado perante o Juiz
a quo
,
OSMAR DA CONCEIÇÃO WITT relatou

“que estava jogando bola em São Braz. Que de lá, seu amigo Alex pediu pra leva-lo onde ele dorme. Que no caminho, um policial os abordou. Que acha q esse policial tem problema com o Alex. Que não estavam armados. A moto era do amigo dele. Que Alex pediu a moto emprestada para que Osmar pilotasse. Se é roubada, não sabe”.

ALEX SOUZA DA SILVA, na fase instrutória, declarou
“que vinha do trabalho, do comércio. Que foram pra uma arena chamada “rola bola”. Que tinha q se recolher, pois estava apenado. Que encontrou o amigo Osmar. Que jogaram futebol, tomaram um chopp. Que pediu a moto pra um amigo, Rubem, para Osmar deixá-lo em Valdecães.

Que quando passaram pela João Paulo Segundo, cruzaram com o cabo Ribeiro e outro policial. Que já teve problema com Cabo Ribeiro e por isso acredita que foi abordado. Quando o policial fez a abordagem, correu, pois este já teria atentado contra sua vida. Não teve disparo da parte dos réus e nem revide. Não teve arma. Somente correu por que viu o policial Ribeiro. Quem emprestou a moto foi seu amigo chamado Rubens. Que não sabia que a moto era roubada. Que não roubou a moto e nem estava com arma”.

2.1 DA TESE DE NEGATIVA DE AUTORIA

Os apelantes afirmam que não há prova robusta de autoria, requerendo a absolvição.

Osmar da Conceição Witt alegou, em suas razões, que se rendeu logo que abordado, tombando com a moto. Durante interrogatório, negou a autoria, afirmando que o Alex teria emprestado o veículo automotor de um amigo.

Por sua vez, Alex Souza da Silva nega a autoria, sob o pretexto de que não praticou nenhuma conduta delituosa. Em Juízo, afirmou que a moto foi emprestada por um amigo de nome Rubens “
para que Osmar o levasse para o local em que era apenado”
.

Em que pese a narrativa dos apelantes, o acervo probatório demostra vastamente a autoria delitiva.

Os réus não produzirem qualquer prova dos fatos alegados durante a fase instrutória, não se desincumbindo do ônus de refutar a denúncia e comprovarem a inocência alegada.

A vítima,
Henrique Bernardino Gualberto Dias
, além de ofertar riqueza de detalhes em seu depoimento, consistente em uma versão coesa dos acontecimentos e de todo o comportamento delitivo perpetrado pelos apelantes, ratificou as declarações prestadas perante autoridade policial, reconheceu os apelantes, delimitando, inclusive a conduta individualizada de cada um.

Os depoimentos dos policiais militares, responsáveis pela prisão em flagrante, foram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos, dotados de presunção de veracidade e merecem credibilidade. Ademais, não há qualquer indício de que tenha ele interesse em imputar falsamente ao réu a prática de crime.

Este é o entendimento do STJ que, no ensejo, transcrevo o seguinte julgado:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CONDENAÇÃO EM SEGUNDA INSTÂNCIA. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO. DISCUSSÃO SOBRE A DESTINAÇÃO DA DROGA APREENDIDA. INVIABILIDADE NA VIA ELEITA. NECESSÁRIO REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO/PROBATÓRIO. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS ENVOLVIDOS NA PRISÃO. VALIDADE. COTEJO COM OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO EM GRAU DE APELAÇÃO FAVORÁVEL AO ACUSADO. AUSÊNCIA DE CARÁTER VINCULANTE. CARÁTER OPINATIVO DA MANIFESTAÇÃO MINISTERIAL. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO IMPROVIDO. 1. A alteração da conclusão da Corte local acerca da destinação ilícita dos entorpecentes apreendidos com o acusado, constatada a partir das provas existentes nos autos - a frágil versão do paciente apresentada em juízo, em contradição com a sua versão da fase policial; os depoimentos de sua companheira e de dois informantes; além da versão apresentada pelos policiais envolvidos na ocorrência -, exigiria, notadamente em ação penal transitada em julgado, a reapreciação de todo o conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível na via do habeas corpus. 2. Ressalte-se, ademais, que esta Corte Superior já se manifestou no sentido de que não há óbice que a condenação seja embasada nos depoimentos de policiais responsáveis pela investigação, mormente quando colhidos sob o crivo do contraditório e em harmonia com os demais elementos de prova, como se verifica no caso concreto. 3. Como é de conhecimento, a manifestação do Ministério Público constitui peça opinativa, sem qualquer carga vinculativa, motivo pelo qual não há falar em obrigatoriedade de acolhimento do parecer ministerial. Precedentes do STJ: AgRg no REsp 1943467/SP, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), Quinta Turma, julgado em 14/9/2021, DJe de 27/9/2021; AgRg nos EDcl no AREsp 1421747/SC, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 5/11/2019, DJe de 12/11/2019); RHC 110.547/MG, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 4/6/2019, DJe de 12/6/2019. 4. Agravo regimental improvido (STJ - AgRg no HC: 712305 SC 2021/0397236-6, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 08/02/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/02/2022).

Constata-se, assim, que os depoimentos se entrelaçam e estão em harmonia, revelando a autoria induvidosa dos apelantes.

É de bom alvitre destacar ainda, que em crimes cometidos as escuras, como é o caso do roubo, a palavra das vítimas, desde que se apresente segura, coesa e condizente com as demais provas dos autos, pode render ensejo à condenação, mesmo que o agente negue a prática do delito. Seu único interesse é esclarecer o ocorrido, e não incriminar quem não tenha culpa.

Neste sentido, transcrevo o seguinte julgado:

APELAÇÃO CRIME Nº 1529715-9, DE PONTA GROSSA - 1ª VARA CRIMINAL RELATOR: DES.

GAMALIEL SEME SCAFF APELANTE 1 : CAIO HENRIQUE DE MORAES APELANTE 2: : JAIRTON FERNANDO PONTES APELANTE 3 : PAULO SÉRGIO

DE ALMEIDA APELADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁAPELAÇÃO CRIME - ROUBO TENTADO - EXEGESE DO ARTIGO 157, § 2º, INCISO II, C/C 14, INCISO III, AMBOS DO CÓDIGO PENAL - ALEGADA INOCORRÊNCIA DE PROVAS QUANTO À AUTORIA DO CRIME - ÔNUS DA PROVA DEVIDAMENTE ATENDIDO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO - PALAVRA DA VÍTIMA QUE POSSUI FORTE VALOR PROBATÓRIO - PROVAS COESAS AUTORIZADORAS DA CONDENAÇÃO DOS RÉUS - CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS - CULPABILIDADE - REPROVABILIDADE DA CONDUTA - AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM NA UTILIZAÇÃO DE CONDENAÇÕES DISTINTAS JÁ COM TRÂNSITO EM JULGADO COM O FITO DE MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA - PRECEDENTES - STJ - QUANTUM RELATIVO À DIMINUIÇÃO DA PENA PELA TENTATIVA - PREVISÃO LEGAL QUE DELIMITA ENTRE 1/3 A 2/3 - DECISÃO QUE ACERTADAMENTE, SOBRETUDO PELA ANÁLISE DO ITER CRIMINIS, DE FORMA PROPORCIONAL E RAZOÁVEL ADOTOU A FRAÇÃO MÍNIMA - REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA - FECHADO - MANUTENÇÃO.APELAÇÃO CRIME NÃO PROVIDA.

Apelação Crime nº 1.529.715-9Tribunal de Justiça do Estado do Paraná (TJPR - 3ª C.Criminal - AC - 1529715-9 - Ponta Grossa - Rel.: Gamaliel Seme Scaff - Unânime - - J. 23.03.2017).

Urge destacar que os apelantes foram presos em flagrante com a res furtiva (celular e moto), além da arma de fogo, dando robustez à tese Ministerial.

O Emprego de Arma também restou comprovado, tanto pelo depoimento da vítima, quanto pelo Termo de Apreensão. Destaco que a perícia concluiu pela funcionalidade da arma de fogo e do seu efetivo uso.

O concurso de agentes também está patentemente evidente, visto que a vítima confirma o envolvimento dos dois apelantes, no crime de roubo.

Assim, não cabe prosperar a tese de absolvição por negativa de autoria, visto que restou comprovado nos autos que os apelantes realizaram os fatos descritos na denúncia.

2.2 DOSIMETRIA DA PENA

As razões recursais de
OSMAR DA CONCEIÇÃO WITT
requerem, subsidiariamente, a redução da pena-base para o mínimo legal (
Num. 4742328 - Pág. 8/21
), enquanto o apelante
ALEX SOUZA DA SILVA
,
de forma secundária, suscita o redimensionamento da pena-base
(
Num. 4742329 - Pág. 14/17).

Os apelantes foram igualmente condenados à pena definitiva de
a pena definitiva em 9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, além de 321 dias-multa
, pela prática do crime previsto no artigo 157, §2º. I e II do CP.

A pena-base os apelantes foi fixada, igualmente, em 7 (sete) anos de reclusão, e 185 (cento e oitenta e cinco) dias-multa, portanto, acima do mínimo legal (4 anos), em virtude da existência de circunstâncias valoradas negativamente pelo Juiz de Primeiro Grau: culpabilidade, antecedentes, motivos, circunstâncias e consequências.

O
Legislador não delimitou parâmetros exatos para a fixação da pena-base, de forma que a sua majoração fica adstrita ao prudente arbítrio do Magistrado, que deve observar o princípio do livre convencimento motivado e os limites máximos e mínimos abstratamente cominados a cada delito.

Assim, entendo ser passível de revisão somente no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade.

Não obstante reconhecer-se que há certa discricionariedade na dosimetria da pena, relativamente à exasperação da pena-base, tem-se como indispensável a sua fundamentação, com base em dados concretos e em eventuais circunstâncias desfavoráveis do art. 59 do Código Penal, o que não se verificou no caso, quando da análise dos vetores.

O artigo 59 do CP assim dispõe:

“O juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime...”

Ao realizar a dosimetria, o Juiz Singular entendeu, de forma idêntica aos apelantes, que:

“Quanto à
culpabilidade
do réu sua conduta é altamente reprovável, eis que percorreu todo o iter criminis, apossando-se da res furtiva mediante uso de arma e na companhia de um comparsa, afastando-se do local com a res furtiva; o réu registra
antecedentes criminais
(fl.311); sobre a conduta social não se tem notícia nos autos; personalidade não analisada;
mtivos
, não lhe favorecem, pois pretendeu um ganho fácil com a prática delitiva;
circunstancias
do crime não o recomendam, eis que armado e com um comparsa atemorizou a vítima;
consequências
extrapenais foram graves, uma vez que as consequências do pós crime são sempre danosas em todos os sentidos para a vítima; quanto ao comportamento da vítima não há provas de que tenha contribuído para a prática do delito. Por fim, tendo em vista que o crime é apenado com reclusão e multa, verifica-se que a situação econômica do réu se presume não ser boa (CP, art. 60). Desta forma, há circunstâncias desfavoráveis ao acusado. Atento às circunstâncias analisadas, com fulcro no art. 157, caput, do CP, fixo-lhe a pena-base em 07 (sete) anos de reclusão e 185 (cento e oitenta e cinco) dias-multa sobre 1/30 (um trigésimo) do maior salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato (CP, art. 49, § 1º). Inexistem circunstâncias atenuantes e agravantes de pena. Atento à causa de aumento de pena prevista no art. 157, § 2º, I, Il e V do CP, elevo a reprimenda em 1/3 (um terço) para 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 321 (trezentos e vinte e um) dias-multa sobre 1/30 (um trigésimo) do maior salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato, tornando-a final, concreta e definitiva. Inexistem causas de diminuição de pena”

Em atendimento à teoria monista ou unitária adotada pelo Código Penal, apesar de restar provado que apenas um dos réus utilizou-se da arma de fogo (ALEX SOUSA DA SILVA), conforme o entendimento consagrado pelo Superior Tribunal de Justiça, havendo prévia convergência de vontades para a prática de tal delito, as circunstâncias objetivas da prática criminosa comunicam-se ao coautor, mesmo não sendo ele o executor direto do gravame.

No que toca à culpabilidade dos apelantes, juízo geral de reprovação da conduta, entendo que é normal à espécie, expurgando a exasperação realizada no Juízo Singular.

Quanto aos antecedentes verifico restarem maculados, para os apelantes, devendo incidir a exasperação.

A vetorial conduta social "corresponde ao comportamento do réu no seu ambiente familiar e em sociedade, de modo que a sua valoração negativa exige concreta demonstração de desvio de natureza comportamental" (HC 544.080/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, DJe 14/2/2020).

Da análise dos autos, entendo que não há como exasperar a pena do apelante Osmar da Conceição Witt, por ausência de parâmetros
.

Porém, no caso do apelante Alex Sousa da Silva, o STJ tem entendimento de que o cometimento de novo crime ao longo do cumprimento de pena por crime anterior enseja a valoração negativa da conduta social do réu, ante a demonstração da vocação para a vida ociosa.

Trago a bala o julgado do STJ:

AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL DO AGENTE. RÉU QUE COMETE NOVO CRIME QUANDO CUMPRIA PENA EM REGIME SEMIABERTO. NÃO ASSIMILAÇÃO DOS OBJETIVOS DA REPRIMENDA. VOCAÇÃO PARA A VIDA OCIOSA. 1. O cometimento de novo crime ao longo do cumprimento de pena por crime anterior enseja a valoração negativa da conduta social do réu, ante a demonstração da vocação para a vida ociosa. 2. Extrai-se do édito condenatório que a majoração da pena-base deu-se pelo "fato de o réu ter cometido novo crime quando cumpria pena no regime semiaberto, por ocasião do trabalho externo, [...] porque referida atitude demonstra, além da conduta desvirtuada do acusado perante a sociedade, total descaso com a justiça, bem como não ter assimilado o objetivo da reprimenda antes imposta". 3. A fundamentação adotada pelo Tribunal a quo encontra agasalho na lição doutrinária e jurisprudencial que considera que a prática delitiva no curso de cumprimento de pena por crime anterior - seja em razão do regime que propicie contato com a sociedade, ou por benefícios externos - é circunstância apta a demonstrar conduta social inadequada, diante do propósito de tais medidas de buscar a ressocialização do agente. Precedentes. 4. Agravo regimental não provido (STJ - AgRg no HC: 346799 SC 2016/0005112-6, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 07/03/2017, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/03/2017).

Considerando que Alex encontrava-se em regime sem-aberto quando praticou o delito em tela, exaspero a pena-base em relação a este vetor.

A personalidade do agente e sua mensuração, segundo o
Superior Tribunal de Justiça (STJ) “
deve ser aferida a partir de uma análise pormenorizada, com base em elementos concretos extraídos dos autos, acerca da insensibilidade, desonestidade e modo de agir do criminoso para a consumação do delito [...]' (HC 472.654/DF, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 11/3/2019)" (STJ, AgRg no REsp 1.918.046/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 19/04/2021), e deve ser valorada a partir da realização de um retrato psíquico do agente, não bastando a consideração vaga, genérica e descolada de qualquer elemento concreto extraído dos autos no sentido de que o réu é agressivo.

Assim, não há embasamento para exasperação da pena neste quesito, em relação aos apelantes.

Em relação às circunstâncias,
modus operandi empregado na prática do delito,
viislumbro que o Juiz A Quo entendeu por valorar negativamente “
eis que armado e com um comparsa atemorizou a vítima”
, e aiinda consderouo emrpego de arma e o concurso de pessoas como majorante, ncorrendo em
bis in idem,
merecendo ajustes.

É entedimento pacificado que, na presença de duas majorantes, é possível o deslocamento de uma delas para a primeiira fase de dosimetriia da pena.

Assim, mantenho a valoração negativa do vetor circunstâncias, aos dois apelantes, porém, apenas pelo emprego de arma, deixando o concurso de pessoas para a fase oportuna.

O motivo, consistente na obtenção de lucro fácil, é normal à especie, portanto, neutro, não sendo lícita a exasperação.

Em relação às consequências do crime, o Juiz Singular valorou negativamente sem fundamentação idônea, atendo-se a destacar que “
as consequências do pós crime são sempre danosas em todos os sentidos para a vítima”
, porém entendo ser inerente ao tipo penal, razão pela qual expurgo a exasperação de pena deste vetor, aos apelantes.

O comportamento da vítima, circunstância taxada como neutra, só tem relevância jurídica para minorar a pena do réu.

Ressalto que é entendimento pacificado que, havendo uma circunstância negativa já se afasta a pena base do mínimo legal.

Assim, em relação ao réu ALEX SOUSA DA SILVA, mantenho a exasperação da pena nos vetores antecedentes, conduta social e circunstâncias.

Quanto ao apelante OSMAR DA CONCEIÇÃO WITT, passo a considerar como negativo os vetores antecedentes e circunstâncias.

O artigo 157, caput, do Código Penal, atribui ao crime de roubo a pena de 4 (quatro) a 10 (dez) anos de reclusão, e multa.

Dessa forma, constatando-se a existência de TRÊS exasperações na pena-base de ALEX SOUSA DA SILVA, razão pela qual reformo-a para 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa.

Considerando DUAS circunstâncias judiciais desfavoráveis ao apelante OSMAR DA CONCEIÇÃO WITT, reformo a pena-base anteriormente determinada, fazendo incidir o aumento de 1/8 (um oitavo), fixando-a em 5 (cinco) anos de reclusão e 12 (doze) dias multa.

Na segunda fase, conforme Juízo Singular, não vislumbro nenhuma agravante ou atenuante, mantendo-se a pena dos apelantes fixada na primeira fase.

Não há causa de diminuição de pena a incidir na terceira fase.

Em face do deslocamento do emprego de arma de fogo para a primeira fase, deixo de fazer incidir como majorante.

O aumento de pena na fração de 1/3 deve ser aplicado para os apelantes, em relação ao concurso de agentes (inciso II, §2º, do artigo 157, CP), amplamente demonstrado nos autos.

Assim, torno definitiva a pena em 7 (sete) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, e 17 dias-multa para o apelante ALEX SOUSA DA SILVA.

Para o apelante OSMAR DA CONCEIÇÃO WITT, fixo a pena definitiva em 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa.

Nos termos do art. 33, § 2º, b, do CP, fixo o regime semiaberto aos apelantes.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço dos recursos interpostos e, no mérito, DOU PARCIAL PROVIMENTO para redimensionar a pena de
ALEX SOUSA DA SILVA para 7 (sete) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, e 17 dias-multa, e de OSMAR DA CONCEIÇÃO WITT para 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa, ambos em regime inicial semiaberto
.

É o voto.

Belém, 13/09/2023